Tribunal: STF
Processo: ADI 826
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-11
Data de publicação: 1993-02-11

Ementa:
EMENTA:  -   E  relevante   o  fundamento   da  argüição  de
inconstitucionalidade, perante o princípio da autonomia municipal, de
dispositivo  da Constituição do  Amapá (art.  195), que rebaixa, para
cinco  mil habitantes, o limite  de população relativa a exigência da
adoção de plano diretor, estabelecido no par. 1. do art. 182 da Carta
Federal.::